Tribunal: CARF
Processo: 15463.722935/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15463.722935/2017-27
ACÓRDÃO
2001-007.190 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUIZA PEREIRA RAPOSO CALCADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o
prazo legal para sua apresentação
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-91.465 da 6a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 52 e segs.).
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-
calendário 2013, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$
16.936,30, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.190 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.722935/2017-27
2
O lançamento decorreu da(s) infração(ões) abaixo relacionada(s), cujo total foi de
R$61.306,30.
A(s) infração(ões) foi(ram) detalhada(s) na notificação de lançamento, campo
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”:
Compensação Indevida de Carnê-Leão referente à diferença entre o valor
declarado e o efetivamente comprovado
Dedução Indevida de Despesas Médicas Cinthia Gonçalves Moreira - recibo
genérico anual emitido sem disciminação do no de sessões prestadas, datas dos
recebimentos, forma de pagamento bem como endereço da profissional.
Cientificado do lançamento em 26/10/2017, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 08/12/2017.
Em síntese, a contribuinte alega que:
- somente tomou conhecimento da notificação de lançamento em 04/11/2017;
- antes do prazo para apresentação da impugnação, sua filha se submeteu a
cirurgia;
- em virtude dos contratempos, requer a reconsideração da data de entrega da
impugnação;
- foi orientada pelo Auditor-Fiscal a obter um recibo anual da psicóloga quando
caiu em malha no exercício 2011;
- o motivo do lançamento é injusto, uma vez que o fato do recibo ser anual foi
uma exigência da Receita Federal;
- a lei não proíbe atendimento domiciliar;
- quando da apresentação do recibo mensal, este foi rejeitado pelo Auditor na
malha;
- a não aceitação do recibo é indevida;
- é idosa e viúva;
- por motivos de saúde, tem a maioria dos seus atendimentos domiciliares;
- faz jus aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa;
- deve ser acatado o pedido de nulidade do aviso de cobrança.
Requer acolhida a impugnação.
A DRJ não conheceu da impugnação por intempestividade de sua apresentação. Do
voto do acórdão recorrido:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
7.574, de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento,
para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.190 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.722935/2017-27
3
A contribuinte suscita preliminar de tempestivadade, alegando que somente
tomou ciência do lançamento em 04/11/2017.
O artigo 10 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, dispõe sobre as formas de
intimação:
Art. 10. As formas de intimação são as seguintes:
I-pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, inciso I, com a redação dada pela
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 67);
II-por via postal ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972, art.
23, inciso II, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67);
III-por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a)envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b)registro em meio
magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo (Decreto no 70.235, de
1972, art. 23, inciso III, com a redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113);
ou
IV-por edital, quando resultar improfícuo um dos meios previstos nos incisos I a III
do caput ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante
o cadastro fiscal, publicado (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 1o, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, art. 25):
§1oA utilização das formas de intimação previstas nos incisos I a III não está
sujeita a ordem de preferência (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 3o, com a
redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
§2oPara fins de intimação por meio das formas previstas nos incisos II e III,
considera-se domicílio tributário do sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972,
art. 23, § 4o, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67):
I-o endereço postal fornecido à administração tributária, para fins cadastrais; e
. . .
O caput do art. 56 do Decreto no 7.574, de 29/11/2011, dispõe sobre o prazo para
apresentação da impugnação:
Art.56.A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
. . .
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.190 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.722935/2017-27
4
§2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
. . .
O sujeito passivo, a contar da data da ciência, tem 30 dias para apresentar
impugnação ao lançamento efetuado.
Decorrido este prazo, somente há julgamento de primeira instância quando é
suscitada a preliminar de tempestividade.
A Notificação de Lançamento (fls. 13/18) foi encaminhada ao domicílio eleito pela
interessada, com ciência em 26/10/2017 (fl. 48).
Desta forma, a impugnação apresentada em 08/12/2017 (fls. 02/08), após o prazo
de 30 dias determinado pela legislação, é, portanto, intempestiva.
Diante do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de tempestividade suscitada e
não conhecer da impugnação.
A Unidade poderá efetuar revisão de ofício nos termos do art. 149 do CTN.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 21/01/2021, Recurso Voluntário, fl. 64.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estabelece
em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira instância, conforme
segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)
No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.190 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.722935/2017-27
5
Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl. 61,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi recebido no endereço do contribuinte em
14/12/2020, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao contribuinte.
Do carimbo da Delegacia da Receita Federal em Salvador/BA postado no Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 64) tem-se que o mesmo foi entregue em 21/01/2021.
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a entrega do
recurso deu-se após o encerramento do prazo legal.
De se esclarecer que, na intimação por via postal no domicílio fiscal constante do
CPF, eleito pelo contribuinte, é válida a ciência, para todos os fins, ainda que recebida a
correspondência por pessoa outra que não o destinatário.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve ser
conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.190 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15463.722935/2017-27
6

Fl. 90
DF CARF MF
Original